Tribunal: TJDFT
Processo: 0709037-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709037-74.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BROS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA APELANTE - ADESIVO: WENDER ROSA DA SILVA APELADO: WENDER ROSA DA SILVA, BROS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se: (i) A ré para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de inovação recursal e de violação ao princípio da dialeticidade suscitadas nas contrarrazões de ID 76181949, bem como sobre os documentos apresentados pelo autor que acompanham as contrarrazões (ID 76181950 e seguintes). (ii) O autor para, querendo, se manifestar, no mesmo prazo, sobre as preliminares de preclusão e de inovação recursal suscitadas pela ré nas contrarrazões de ID 76181961. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora